Tribunal: STF
Processo: ARE 1559842
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO REVISÃO DE APOSENTADORIA INTEGRALIDADE, PARIDADE E PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA 



    1. Trata-se de apelo interposto pela SPPREV contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo julgou procedente o pedido da ação 'para declarar o direito do autor à contagem de tempo especial para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, da CF, bem como na forma do artigo 57 e seguintes da Lei 8.213/1991, com proventos integrais (última remuneração) e paridade com o pessoal da atividade, bem como ao pagamento das diferenças devidas e dos valores referentes ao abono de permanência, desde a data da implementação das condições para a aposentadoria e observada a prescrição quinquenal'. Em razão da sucumbência, condenou a parte vencida ao pagamento dos honorários de advogado, fixados em 10% do valor da condenação. 



    2. Questões preliminares. 2.1. Inexistência de falta de interesse de agir. O falecimento da exequente no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução dos débitos vencidos anteriormente ao falecimento, pois, embora de origem previdenciária, os valores logrados judicialmente integram o patrimônio da autora e, por consequência lógica, transmitem-se causa mortis, aos herdeiros. 2.2. Inexistência de decisão extra ou ultra petita. os pedidos da demanda circunscrevem adequadamente a procedência do pedido contida na r. sentença, pois se pretende revisar a aposentadoria concedida e considerar como especial todo o período laboral (vide item 2 e 3 da pretensão autoral contida na exordial). 



    3. Mérito: direito à contagem de tempo especial e de obtenção à paridade e à integralidade. Possibilidade no caso concreto. Existência de laudo comprovando a situação de exposição durante todo período laboral da parte autora a agentes nocivos de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente. Cuidando-se a aposentadoria especial de benefício outorgado àqueles que executam suas funções em atividades de risco, por certo que não se deverá adotar a norma de transição destinada aos servidores que laboram em atividades ordinárias. Não se pode olvidar a especial “preocupação do legislador constituinte com o trabalhador exposto a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à sua saúde, permitindo, assim, que sejam estabelecidos critérios diferenciados para fins de sua aposentadoria. À evidência que a se exigir os mesmos critérios de aposentadoria voluntária para o trabalhador que labora em condições especiais, seria subverter o próprio fundamento do instituto da aposentadoria especial, que visa proteger o trabalhador exposto a condições ou fatores laborais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física, uma vez que este teria que permanecer por mais tempo exposto a tais condições, até que viesse a completar os demais requisitos de idade e de tempo de contribuição para fins de passagem para a inatividade” (TJSP; Apelação Cível 1005600-43.2021.8.26.0068; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público). Mantença da r. sentença com majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal. Apelo desprovido (doc.12, pp. 2-3).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 40, §§ 1°, 3°, 4°, III, 8°, 10 e 17 da mesma Carta, na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que o autor preencheu os requisitos para obtenção de aposentadoria especial — com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa — com amparo no conjunto fático-probatório dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, cujo reexame é vedado na instância extraordinária, ante a incidência da Súmula 279/STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Nessa linha, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.441.768 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.452.525 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 6/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE: APURAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES: COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 852. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 



    IV — Consoante julgamento do ARE 906.569 RG/PE (Tema 852), da relatoria do Ministro Edson Fachin, a matéria referente à avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial, não apresenta repercussão geral. 



    V — Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.536.506 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/5/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.397.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/9/2023 — grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma questão ora em análise, cito ainda as seguintes decisões: ARE 1.553.770/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 10/6/2025; ARE 1.561.203/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 4/8/2025; ARE 1.552.844/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/6/2025; e ARE 1.532.699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/6/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais; 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator